Tribunal: TJSP
Processo: 2165917-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 -Alegação de ilegitimidade passiva ad causam em razão de não ter sido proprietário ou possuidor do imóvel - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução - Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 -Alegação de ilegitimidade passiva ad causam em razão de não ter sido proprietário ou possuidor do imóvel - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165917-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DÉCIO
DAMASCO DE SOUZA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165917-42.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37791
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165917-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DÉCIO DAMASCO DE SOUZA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: VERA CRISTINA CARDOSO SIQUEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade
- IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 -Alegação de ilegitimidade
passiva ad causam em razão de não ter sido proprietário ou
possuidor do imóvel - Matéria controvertida - Necessidade de
dilação probatória, que não se admite na estreita via da exceção de
pré-executividade - Discussão que melhor se adequa aos embargos
à execução - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por DÉCIO DAMASCO DE SOUZA em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a reforma da
decisão de fls. 56/57 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz
Fernando de Arruda Silveira, que, em sede de execução fiscal, rejeitou
a exceção de pré-executividade oposta por entender que não é
possível aferir de plano se o executado foi ou não possuidor do imóvel
tributado.
Sustenta o agravante que nunca foi proprietário ou
possuidor do imóvel tributado, tendo apenas firmado compromisso de
compra e venda que foi extinto em razão do descumprimento por parte
da vendedora.
O agravo foi processado sem o deferimento da
tutela recursal pleiteada (fls. 80/81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165917-42.2020.8.26.0000
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 11/12), com
contraminuta às fls. 86/90.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a exceção de pré-executividade tem seu
uso restrito a matérias de ordem pública e a questões nas quais, de plano,
já se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada, o que se
encontra em consonância com a Súmula 393 do STJ, in verbis:
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória.
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório e à
ampla defesa, insculpido no inciso LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, trata-se de execução fiscal
ajuizada em 26/05/2018 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em
face de DÉCIO DAMASCO DE SOUZA e VERA CRISTINA CARDOSO
SIQUEIRA, objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2016 e 2017.
Alega o agravante nunca foi proprietário tampouco
possuidor do imóvel, pois, apesar de ter firmado compromisso de compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165917-42.2020.8.26.0000
4
e venda com a proprietária à época, VERA CRISTINA CARDOSO SIQUEIRA,
não houve a entrega do imóvel nem lhe foi outorgada a escritura.
Sustenta que ajuizou ação de adjudicação compulsória que foi julgada
improcedente, de forma que não pode ser responsabilizado pela
cobrança do IPTU.
Conforme se verifica da matrícula atualizada do imóvel
às fls. 71/78, o compromisso de compra e venda foi celebrado em março
de 2012, tendo o ora agravante caucionado os direitos relativos à sua
aquisição em agosto de 2013. Apenas em agosto de 2018 houve a
arrematação do imóvel por terceiro nos autos de uma reclamação
trabalhista.
Assim, em que pese o agravante não ter sido de fato
proprietário do imóvel, não há provas de que não fora seu possuidor,
tendo inclusive dado os direitos relativos à aquisição do bem como
caução em um contrato de aluguel.

Diante desse quadro, não se pode ignorar que se trata
de matéria controvertida, que reclama dilação probatória e, por isso,
deve ser dirimida em sede de embargos à execução.
Com isso, impossível em sede de exceção de pré-
executividade tomar qualquer decisão quando os fatos não estão
devidamente esclarecidos e com prova estreme de dúvida apta a
permitir, com a segurança devida, a extinção do crédito tributário.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão tal como
foi proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165917-42.2020.8.26.0000
5
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)